Tribunal: TJES
Processo: 5000627-02.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-02.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MT MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e reconheceu a higidez de título executivo extrajudicial fundado em termo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula; (ii) definir se o termo de confissão de dívida que embasa a execução é inválido em razão da exceção de contrato não cumprido ou vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação da sentença após decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento interposto perante órgão incompetente não caracteriza erro de procedimento nem violação ao devido processo legal.

4. O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar diligências inúteis ou desnecessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando a parte não apresenta elementos mínimos que sustentem a necessidade de prova pericial ou oral.

5. Fundamentação concisa não equivale a ausência de fundamentação quando a decisão expõe as razões pelas quais rejeita a pretensão deduzida e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia.

6. A alegação de que a forma de pagamento adotada pela parte recorrida teria causado crise financeira e levado à assunção de obrigação excessivamente onerosa exige demonstração documental mínima, como balancetes, planilhas, comprovantes de pagamento e registros contábeis.

7. A ausência de documentos aptos a comprovar pagamento a menor, colapso operacional e nexo causal entre a conduta contratual da parte recorrida e a assinatura do termo de confissão de dívida impede o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido e do vício de consentimento.

8. A antecipação de pagamentos pela contratante constitui liberalidade que, em tese, beneficia a contratada, ao disponibilizar capital antes do vencimento, sem que isso demonstre, por si só, inadimplemento contratual ou imposição de obrigação desproporcional.

9. O termo de confissão de dívida que contém assinatura da parte devedora, assinatura de duas testemunhas e discriminação dos valores confessados preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo óbice ao prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial ou oral não configura cerceamento de defesa quando a parte não apresenta elementos mínimos capazes de justificar a dilação probatória. 2. A fundamentação concisa não torna nula a sentença quando o juízo expõe as razões essenciais de seu convencimento. 3. A alegação de vício de consentimento em termo de confissão de dívida exige prova mínima da coação econômica, da desproporcionalidade da obrigação e do nexo causal com a conduta da parte credora. 4. O termo de confissão de dívida assinado pela parte devedora e por duas testemunhas, com discriminação dos valores confessados, constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.746.371/PE; STJ, AgInt no REsp n. 2.242.010/TO, Terceira Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MT Montagem e Manutenção Elétrica Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos dos embargos à execução apresentados em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para reconhecer a higidez do título executivo extrajudicial.

Nas razões recursais de id.
18270664
, a apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença é nula por erro de procedimento, pois foi proferida enquanto pendia recurso de agravo de instrumento sobre a produção de provas; b) houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento de perícia contábil e prova oral; c) a decisão carece de fundamentação por não enfrentar a tese de que o inadimplemento da apelada causou a crise financeira da empresa; d) o termo de confissão de dívida é nulo por vício de consentimento na modalidade de estado de perigo e lesão; e e) a obrigação é inexigível pela exceção do contrato não cumprido.

Contrarrazões apresentadas no id.
18270666
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de maio de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000627-02.2025.8.08.0047

Apelante: MT Montagem e Manutenção Elétrica Ltda

Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por MT Montagem e Manutenção Elétrica Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos dos embargos à execução apresentados em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para reconhecer a higidez do título executivo extrajudicial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega que a sentença foi prematura por não aguardar o julgamento do agravo de instrumento n. 5000759-57.2025.8.08.9101, o que violaria o devido processo legal.

Entretanto, a referida tese não merece acolhida, pois a sentença foi proferida em 17 de setembro de 2025, após a decisão monocrática de 18 de agosto de 2025 que inadmitiu o referido recurso interposto perante juízo incompetente, qual seja, o Colegiado Recursal dos Juizados Especiais.

No que tange ao indeferimento das provas pericial e oral, não houve cerceamento do direito de defesa, pois, como será visto no julgamento do mérito, as provas requeridas não se mostravam necessárias diante das peculiaridades do caso. Além disso, o magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar diligências que não contribuam para a formação de seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente alega que a sentença ignorou pontos cruciais de sua defesa, o que a inquinaria de nulidade. Todavia, a brevidade da decisão não se confunde com falta de fundamentação, tendo o juízo de origem exposto os motivos pelos quais a pretensão autoral deveria ser rejeitada, abordando a higidez do título executivo e cumprindo com o disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC.

Há que se destacar que “
Não se pode confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência de fundamentação (AgInt no AREsp 2.746.371/PE).”.
(AgInt no REsp n. 2.242.010/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que trata-se de embargos à execução opostos por MT Montagem e Manutenção Elétrica Ltda contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., fundamentados na alegada nulidade do termo de confissão de dívida que instruiu a ação executiva.

A tese central da recorrente está fundada na alegação de que o inadimplemento contratual prévio da própria apelada foi a causa geradora da crise financeira que a compeliu a assinar o instrumento de confissão de dívida em um momento de extrema vulnerabilidade financeira, crise essa causada por alterações unilaterais no fluxo de pagamento dos contratos de prestação de serviços mantidos entre as partes, que teria asfixiado o seu caixa, restando configurada a exceção de contrato não cumprido.

Contudo, a recorrente não trouxe sequer indícios que corroborassem suas teses.

Apesar de afirmar que o valor recebido antecipadamente não refletiu os valores mensais devidos, em especial, o gasto com mão de obra, não apresentou documentos comprobatórios, o que seria perfeitamente possível, por se tratar de cálculos e demonstrativos de valores que deveriam constar em seus registros contábeis. Anote-se que sem trazer elementos mínimos que demonstrassem o alegado, a prova pericial sequer teria base para ser realizada.

O mesmo ocorre em relação às afirmações de que a forma de pagamento adotada pela recorrida teria desencadeado sua crise financeira e de que, no momento da celebração do termo de confissão de dívida, estaria assumindo obrigação desproporcional, não havendo elementos mínimos nesse sentido.

Nesse contexto, como bem observou o magistrado de 1º grau, a antecipação de pagamentos pela contratante constitui mera liberalidade que, em tese, beneficia a contratada ao disponibilizar capital antecipadamente. Não havendo a apelante apresentado prova documental do pagamento a menor e da suposta correlação entre tal fato e o colapso operacional que a teria levado a assumir obrigação excessivamente onerosa, a tese do vício de consentimento também remanesce sem comprovação.

Ainda que eventual prova testemunhal confirmasse a crise financeira pela qual passava a empresa recorrente, sua correlação com as posturas adotadas pela recorrida dependeria da apresentação de balancetes, planilhas e comprovantes de pagamento, o que, como visto, não foi observado pela empresa recorrente.

Assim, como destacado pelo magistrado de 1º grau, denota-se que o título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, contendo a assinatura da apelante, de duas testemunhas e a discriminação dos valores confessados, não havendo óbice ao prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça parcial, devendo o pagamento ocorrer ao final da tramitação processual.

É como voto.